Tribunal: CARF
Processo: 10830.008412/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008412/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.561 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS FERRER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito (Presidente), e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 17-32.808,
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo II
(e-fls. 94-98) que manteve integralmente o crédito tributário apurado, referente ao exercício de
2003.

No ponto, transcrevo os trechos pertinentes do relatório e decisão da instância de
piso:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento
consubstanciado no Auto de Infração, fls.I4/19, emitido em 24/05/2007, relativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008412/2007-53
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008412/2007-53

ao imposto sobre a renda das pessoas físicas IRPF/2003, ano-calendário 2002, o
qual glosou os valores pleiteados a título de deduções com Despesas Médicas.

Na impugnação apresentada às fls.0l/06, em 23/l0/2007, o Impugnante, alega
em síntese, que:

- Na forma estatuída no art.8°, ll, “a”, da Lei n° 9.250/95, a dedução de despesas
médicas é direito do contribuinte e, assim, procedeu aos abatimentos no seu
Imposto de Renda das despesas médicas havidas, restando serem injustificadas
as glosas procedidas em sua declaração;

- Todas as deduções foram lastreadas em documentos hábeis, nos quais se
presume a boa-fé, ainda que as provas não fossem inequívocas, a comprovação
de que os documentos são inidôneos é do Fisco e, nos autos não há tal prova.

-Não bastasse essa documentação, o Impugnante anexa declarações formuladas
pelos profissionais que 0 atendeu e a seus dependentes, nas quais convalidam
toda a documentação comprobatória das despesas juntadas.

(...)

O Impugnante, em que pesem os esforços expendidos, não logrou
demonstrar a efetiva transferência dos valores, quer através de cópia de
cheque, ordem de pagamento, transferências bancárias e outros,

Mesmo na hipótese de pagamentos em dinheiro, poderia comprovar os
saques, coincidentes em datas e valores, através de extratos bancários.
[Grifo nosso]

No recurso voluntário (e-fls. 105-114) o recorrente discorre longamente sobre seu
direito às deduções de despesas, e sobre a idoneidade dos documentos já acostados, que a
intimação para apresentação de novos documentos só teria lugar na falta de documentação, o que
não seria o caso. Defende que apenas os recibos juntados seriam suficientes para fazer jus à
dedução de despesas médicas e que mesmo assim foi além e juntou declarações dos profissionais
que teria realizado os tratamentos. Pede a realização de diligência junto aos profissionais citados
na decisão, caso persista alguma dúvida. Requer a reforma da decisão para que a exigência fiscal
seja julgada improcedente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008412/2007-53

Mérito
Dedução de despesas médicas
O recorrente em sua defesa alega, em síntese, que os recibos apresentados, bem
como as declarações fornecidas pelos profissionais seriam suficientes a comprovar as despesas e
que a intimação para comprovação do pagamento somente teria lugar na falta de outra
documentação, como se infere do trecho ora reproduzido:

Diante das alegações do recorrente, revela-se essencial bem delimitar o motivo da
manutenção da glosa de despesa ora combatida.
O ora recorrente foi intimado (e-fl.46) a comprovar o pagamento das despesas
médicas, como se observa do excerto do Termo de Intimação Fiscal no 51/2007:

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008412/2007-53

Veja-se que a intimação fiscal teve por fundamento, dentre outros, o art. 835 do
Regulamento do Imposto de Renda vigente à época (Decreto no 3.000/99), o qual expressamente
adverte sobre a possibilidade de ocorrer o lançamento de ofício quando o contribuinte deixa de
atender ao pedido de esclarecimentos sobre sua declaração de rendimentos, como se infere do
seu § 4o:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária
do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74, § 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III). [Grifo nosso]
O recorrente foi devidamente intimado, no entanto, deixou de atender às
intimações, razão pela qual foi lavrada o auto de infração (e-fls.16-19), onde constou que o
fundamento da glosa se deveu à falta de comprovação do efetivo desembolso com as despesas
requeridas, como se observa da descrição:

Muito embora o recorrente tenha sido intimado, deixou de apresentar documentos
comprobatórios do PAGAMENTO das despesas. Não o fez em sede de fiscalização, e quedou-se
igualmente inerte no curso do presente processo administrativo.
Na ausência de documentos que comprovassem que os tratamentos médicos foram
efetivamente realizados e pagos, manteve-se a glosa.
Isso esclarecido, infere-se que o ponto de discordância resume-se à
necessidade de o contribuinte comprovar, após regularmente intimado, que os tratamentos
médicos foram efetivamente pagos.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008412/2007-53

Ainda antes de prosseguir com a análise do caso concreto, recomendável a
transcrição da base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do Regulamento do Imposto
de Renda/99, vigente à época dos fatos:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; [Grifo nosso]
Observa-se que a legislação estabeleceu a hipótese de, na falta de documentação,
a autoridade lançadora requerer documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização
dessas despesas, se assim entender necessário.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços e de seu pagamento.
Cabe esclarecer que os recibos, por se tratarem de manifestações unilaterais, não
se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme o
parágrafo único do art. 408 do CPC:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008412/2007-53

Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O Código Civil (Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) igualmente disciplina o
limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. [Grifos
nossos]
Em síntese, os recibos e meras declarações não são capazes de comprovar a
ocorrência de fatos, os quais podem ser comprovados por um conjunto de documentos, tais como
fichas de paciente, requisições e documentos relativos a exames como raio x, tomografias,
laudos de exames, dentre outros.
No presente caso, em que pese intimado mais de uma vez, o recorrente não logrou
reunir documentos capazes de comprovar a realização dos tratamentos e de seu pagamento.
Conforme se disse, havendo dúvidas, pode a autoridade fiscal exigir do
contribuinte que comprove o efetivo pagamento e a prestação do serviço, conforme
entendimento firme deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 10166.720066/2012-22
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 30 00:00:00 BRST 2019
Data da publicação: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A legislação do Imposto de
Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde declaradas pelo
contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte
apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo
desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção.
Numero da decisão: 2002-000.721
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008412/2007-53

Numero do processo: 15504.726566/2011-22
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Fri May 10 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. É licita a exigência de outros elementos
de prova além dos recibos das despesas médicas quando a autoridade fiscal não
ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos
respectivos pagamentos.
Numero da decisão: 2002-000.980
Nome do relator: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
[Grifos nossos]

No caso concreto, não houve comprovação do efetivo pagamento e tampouco da
realização dos tratamentos médicos.

Causa espécie que os diversos tratamentos declarados pelos profissionais não
tenham sido acompanhados de qualquer outro elemento documental, como minimamente seria a
ficha dos pacientes, por exemplo.

Do mesmo modo, em momento algum o recorrente buscou demonstrar a
realização do pagamento, e jamais mencionou qual o meio de pagamento utilizado, muito
embora a intimação tenha sido bastante clara nesse sentido, tendo inclusive indicado quais os
meios de prova poderiam ser utilizados caso o pagamento tivesse sido feito em dinheiro.

Dessa forma, entendo que a decisão de primeira instância deve ser mantida.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.561 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.008412/2007-53

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital